Tribunal: TJDFT
Processo: 0742028-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742028-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KELY PRISCILLA GOMES FREITAS BRASIL, DEBORAH GOMES DOS SANTOS, NATALIA TOMAS RIBEIRO BISPO PACIENTE: MANOEL NUNES DE CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de MANOEL NUNES DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do Segundo Juizado De Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação Penal no. 0769820-74.2025.8.07.0016, indeferiu a oitiva de testemunha indicada pela defesa do paciente, por entender que o seu arrolamento deu-se de forma intempestiva. Eis o teor do ato impugnado (ID. 250229771 da origem): “Reputo intempestiva a resposta de id 250011222, apresentada apenas em 15 de setembro de 2025 e, portanto, após o prazo estabelecido no artigo 396 do Código de Processo Penal, uma vez que o acusado foi citado em 25 de agosto de 2025 (id 248209289), razão pela qual indefiro a testemunha indicada em razão da preclusão: HABEAS CORPUS. ARROLAMENTO INTEMPESTIVO DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O prazo para a defesa arrolar testemunhas é a resposta à acusação, nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal. 2. Não constitui constrangimento ilegal o indeferimento de oitiva de testemunha arrolada intempestivamente. 3. Ordem denegada, mantendo a decisão que indeferiu o arrolamento intempestivo de testemunha. (TJDFT, Acórdão n. 552719, 20110020219909HBC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 24/11/2011, Publicado no DJE: 05/12/2011. Pág.: 202) Consoante previamente destacado no despacho de id 248936395 o prazo para a apresentação de resposta à acusação tem início, conforme estabelece o artigo 396 do Código de Processo Penal, com a citação pessoal e não há qualquer dispositivo legal que discipline a matéria de forma diversa e imponha a intimação do advogado porventura constituído nos autos, especialmente se a correspondente procuração foi apresentada em momento anterior ao recebimento da denúncia e, portanto, antes do início da ação penal e foi, ademais, especialmente conferida para as advogadas atuarem em autos diversos (0766335-66.2025.8.07.0016 - id 243478147). Não obstante a intempestividade da resposta constato que não se faz presente qualquer das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal. Dessa forma, regularize o acusado sua representação processual. Após, designe-se data para a audiência de instrução. Intime-se/requisite-se o réu e a ofendida, pois não foram arroladas testemunhas na denúncia (id 244564241).” Em sua petição inicial (ID. 76792658, p. 01-04), a parte impetrante narra que: a) “o paciente foi citado pessoalmente em 25 de agosto de 2025, ocasião em que informou possuir como advogada constituída Dra. Déborah Gomes dos Santos - OAB/DF 71509, conforme consta na certidão de citação”; b) “antes mesmo do término do prazo legal de 10 dias para apresentação da Resposta a acusação, dia 05/09/2025, sem qualquer publicação para as advogadas constituídas, o juízo certificou o decurso de prazo e determinou a nomeação da Defensoria Pública (id. 248919327), sem sequer intimar o réu para constituir novo advogado”; c) houve constrangimento ilegal, pois o paciente possui advogada constituída desde a fase inquisitiva, sendo nula a nomeação da Defensoria Pública para a sua defesa; d) “uma vez apresentada a Resposta a acusação pelos Defensores previamente constituídos cindir o conteúdo, indeferindo o rol de testemunhas apresentado na referida peça na forma do art. 396-A do CPP e não posteriormente, quando a prática do mesmo ato é admitida pela Defensoria Pública, é violar o Direito a ampla defesa e ao contraditório do réu, nos termos do art. 5o, LV da Constituição Federal”. Requer, inicialmente, o deferimento de liminar para determinar a suspensão do andamento do processo no 0769820-74.2025.8.07.0016, até o julgamento final deste Habeas Corpus. No mérito, pugna pela concessão da ordem para reconhecer a nulidade da decisão que nomeou a Defensoria Pública, bem como o recebimento da resposta a acusação diante de sua tempestividade, deferindo-se a oitiva das testemunhas lá arroladas. É o breve relatório. Decido. Na forma do art. 89, inciso III, do RITJDFT, é permitido ao Relator indeferir monocraticamente o processamento do habeas corpus quando ficar caracterizada a manifesta inadmissibilidade da impetração. Diante deste permissivo, com a devida vênia ao impetrante, entendo que o presente writ não deve ser conhecido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). No presente caso, o paciente teve a denúncia recebida contra si em 31/07/2025 referente a suposta prática do crime previsto no art. 147, caput c/c §1o, do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006. A citação ocorreu em 30/08/2025 (sábado). Seguindo-se as regras do art. 396 e 798 do CPP, o prazo de dez dias para a apresentação de sua defesa prévia findou-se em 09/09/2025, sendo observado que a patrona constituída somente apresentou a aludida resposta em 15/09/2025, conforme apura-se no ID. 250011222 da origem. Esta peça, aliás, limitou-se a apresentar pedido de nulidade da nomeação da Defensoria Pública, de negativa geral dos fatos e que fossem arroladas as mesmas testemunhas apontadas pelo Ministério Público em sua denúncia. A autoridade coatora, por sua vez, e ao contrário do que afirmado na exordial deste writ, manteve a defesa técnica constituída, determinando apenas que o paciente regularize a sua representação processual, esclarecendo que o mandato outorgado referia-se a autos diversos daquela ação penal. A Defensoria Pública, inclusive, já pediu para ser excluída da representação judicial do paciente (ID. 250792124 da origem). Mostra-se importante rememorar também que, no âmbito do processo penal, a decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto (princípio do pas de nullité sans grief), nos termos do art. 563 do CPP, o que não foi comprovado nesta ação. No caso, como reconhecida pela defesa técnica do paciente, não existe previsão legal para intimar a defesa previamente constituída antes da citação do réu. A citação, aliás, é o ato de consolidação da formação do processo, instante em que toma o conhecimento definitivo da acusação criminal que lhe foi imputada, na forma do art. 363 do CPP. Portanto, considerando que a defesa técnica do paciente não foi afastada de sua representação processual e que não se verifica quaisquer prejuízos decorrentes da irregularidade da representação processual do paciente – já que ele, em sua peça extemporânea, arrolou as mesmas testemunhas da acusação e não apresentou qualquer preliminar ou matéria que pudesse ensejar a sua absolvição sumária (art. 396-A do CPP) –, descarta-se, de logo, qualquer constrangimento ilegal apto a ser sanado por meio desta ação constitucional, razão pela qual NÃO CONHEÇO do presente Habeas corpus e julgo extinto o processo sem resolução do seu mérito. Comunique-se ao Juízo apontado como Coator e dê se ciência a Procuradoria de Justiça. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa na distribuição com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora